Tribunal: STJ
Processo: 0206726-12.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 920156 - SP (2024/0206726-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: B N B (INTERNADO)
ADVOGADOS
: CASEMIRO NARBUTIS FILHO - SP0096993
MARCOS ROBERTO ARANTES NARBUTIS - SP173045
WILSON ROBERTO BORIN - SP217817
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LATROCÍNIO. MEDIDA
CORPUS
SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, em que se
habeas corpus
discute a aplicação de medida socioeducativa de internação a adolescente por ato infracional
análogo ao crime de latrocínio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela suposta
negativa de acesso aos vídeos originais e às máquinas que reproduziram as cópias, e se a medida
socioeducativa de internação foi desproporcional.
3. A questão também envolve a análise da alegação de que o laudo pericial foi apresentado após
os memoriais da defesa, comprometendo o devido processo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não houve cerceamento de defesa, pois as imagens foram obtidas licitamente e
disponibilizadas às partes, conforme consignado pelo acórdão estadual, e a defesa não indicou os
meios para produzir a prova no prazo estipulado.
5. A defesa teve acesso ao laudo pericial antes da apresentação das alegações finais, conforme
certidão nos autos, não havendo nulidade a ser reconhecida.
6. A medida socioeducativa de internação foi aplicada com base na gravidade do ato infracional
e na reiteração de atos infracionais, conforme previsto no art. 122 do ECA, sendo adequada para
evitar novos comportamentos infracionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando as provas são disponibilizadas às
partes e a defesa não indica os meios para produzir a prova no prazo. 2. A medida socioeducativa
de internação é adequada quando há reiteração de atos infracionais graves, conforme o art. 122
do ECA.".
Documento eletrônico VDA49506971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 1a81925a-4a74-4873-9d79-bc50d5d28786

Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 122.
STJ, AgRg no HC n. 663.064/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 679.557/SC, Rel. Min. Reynaldo
14/12/2021
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 661.820/SC, Rel.
28/9/2021
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
.
8/6/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
07/08/2025
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49506971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 1a81925a-4a74-4873-9d79-bc50d5d28786

AgRg no HABEAS CORPUS No 920156 - SP (2024/0206726-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: B N B (INTERNADO)
ADVOGADOS
: CASEMIRO NARBUTIS FILHO - SP0096993
MARCOS ROBERTO ARANTES NARBUTIS - SP173045
WILSON ROBERTO BORIN - SP217817
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LATROCÍNIO. MEDIDA
CORPUS
SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, em que se
habeas corpus
discute a aplicação de medida socioeducativa de internação a adolescente por ato infracional
análogo ao crime de latrocínio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela suposta
negativa de acesso aos vídeos originais e às máquinas que reproduziram as cópias, e se a medida
socioeducativa de internação foi desproporcional.
3. A questão também envolve a análise da alegação de que o laudo pericial foi apresentado após
os memoriais da defesa, comprometendo o devido processo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não houve cerceamento de defesa, pois as imagens foram obtidas licitamente e
disponibilizadas às partes, conforme consignado pelo acórdão estadual, e a defesa não indicou os
meios para produzir a prova no prazo estipulado.
5. A defesa teve acesso ao laudo pericial antes da apresentação das alegações finais, conforme
certidão nos autos, não havendo nulidade a ser reconhecida.
Documento eletrônico VDA48205302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:21
Código de Controle do Documento: f5116f1a-ef2f-45d1-a0df-507be903321f

6. A medida socioeducativa de internação foi aplicada com base na gravidade do ato infracional
e na reiteração de atos infracionais, conforme previsto no art. 122 do ECA, sendo adequada para
evitar novos comportamentos infracionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando as provas são disponibilizadas às
partes e a defesa não indica os meios para produzir a prova no prazo. 2. A medida socioeducativa
de internação é adequada quando há reiteração de atos infracionais graves, conforme o art. 122
do ECA.".
Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 122.
STJ, AgRg no HC n. 663.064/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 679.557/SC, Rel. Min. Reynaldo
14/12/2021
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 661.820/SC, Rel.
28/9/2021
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
.
8/6/2021
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão que não
B. N. B.
conheceu do
.
habeas corpus
Em suas razões, a defesa afirma o seguinte: ( ) a ausência do acesso da defesa aos
i
originais dos vídeos, para confrontação, bem como das máquinas que reproduziram as cópias
que constam nos links, demonstra ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal,
do contraditório e da ampla defesa; ( ) os memoriais foram apresentados pela defesa antes da
ii
juntada do link de acesso das mídias; (
) a medida socioeducativa de internação foi
iii
desproporcional e desarrazoado, pois não considerou a primariedade do adolescente, o fato de
estudar, trabalhar e ter residência fixa com sua mãe e avó.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada, com o provimento do recurso.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
De acordo com o apurado na sentença (e-STJ, fls. 483-493) e no acórdão (e-STJ, fls.
583-599), o paciente foi representado pela prática de ato infracional análogo ao crime de
latrocínio (art. 157, § 3o, do CP).
Documento eletrônico VDA48205302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:21
Código de Controle do Documento: f5116f1a-ef2f-45d1-a0df-507be903321f

A descrição dos fatos contida na representação (e-STJ, fls. 147-149) é de que a
vítima caminhava pela via pública quando foi abordada pelo adolescente, que conduzia o veículo
Chevrolet/Onix, placa FXT-8J57, cor cinza. O adolescente puxou o celular das mãos da vítima e,
em seguida, segurou os seus braços. Após, acelerou o veículo em alta velocidade, arrastando a
vítima por cerca de 100 (cem) metros, até realizar bruscamente a frenagem do carro,
arremessando a vítima, de forma violenta, para debaixo do veículo Hyundai/HB20, placa QNG-
2D42, que estava estacionado no local, causando-lhe as lesões corporais que resultaram na sua
morte.
A dinâmica dos fatos foi apresentada ao Juízo através de imagens das câmeras de
monitoramento das imediações dos fatos. Minutos após o evento e a subtração do celular, o
adolescente iniciou os procedimentos de troca de senhas do aparelho e ativou o número de
celular da vítima em um aparelho Motorola E.
Com o cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa do adolescente,
foram apreendidos um celular IPhone 11, em que houve quebra do sigilo telemático, uma blusa
que o adolescente usava no momento dos fatos e uma "vídea", equipamento utilizado para
quebrar vidros de veículos na prática de subtração de celulares e outros bens de valor.
A respeito da alegação de cerceamento de defesa, por negativa do requerimento de
acesso às provas digitais (mídias originais) e dos aparelhos que geraram às cópias dos vídeos dos
links dos autos, a sentença fundamentou o afastamento da preliminar de nulidade nos seguintes
termos:

"(...) Ademais, sobre essa questão da juntada dos 'arquivos dos vídeos originais em
sua integralidade bem como os registros dos aparelhos correspondentes que fizeram
as cópias dos links recebidos nos autos', já foi apreciada e decidida no despacho de
fls. 402/403, tendo sido indeferida de maneira fundamentada face a abundância do
conjunto probatório e do não apontamento de imprescindibilidade do exame desses
links e prejuízo para o julgamento do feito.
Portanto, afasto a preliminar e passo a julgar o mérito." (e-STJ, fl. 484).

Por sua vez, o Tribunal de origem refutou a preliminar com base nos seguintes
fundamentos:

"(...) Cumpre ressaltar que acesso às versões originais de vídeos do processo foram
disponibilizadas pela Polícia Civil, que as obteve licitamente, dentro de um
procedimento investigativo que atendeu aos requisitos legais, a todas as partes do
processo. No entanto, mesmo nas condições acima relatadas, o julgador de origem
ainda permitiu a juntada, pela defesa, do material pleiteado, caso comprovasse a sua
existência e que também indicasse onde poderiam ser obtidos os referidos links
originais e completos, o que não ocorreu." (e-STJ, fl. 587).

Documento eletrônico VDA48205302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:21
Código de Controle do Documento: f5116f1a-ef2f-45d1-a0df-507be903321f

Verifica-se, portanto, que não houve cerceamento de defesa, pois as imagens foram
obtidas no curso da investigação pela Polícia Civil e disponibilizadas às partes para o exercício
do contraditório. Como se observa no julgamento proferido, a defesa foi intimada para indicar os
meios de produzir a prova e não se desincumbiu do ônus de cumprir a determinação no prazo,
não se podendo falar em cerceamento de defesa ou prejuízo.
Quanto à alegação de que o laudo pericial foi apresentado após os memoriais da
defesa, imediatamente antes da prolação da sentença, a fundamentação do Tribunal de origem é
em sentido oposto, demonstrando que a defesa teve acesso à prova e teve prazo para se
manifestar:

"(...) No que concerne à juntada do laudo pericial, observa-se que ela ocorreu em
momento anterior à apresentação das alegações finais da defesa (fls. 426/445), ao
contrário do que acredita o apelante, conforme consta na certidão de fl. 414, sendo
disponibilizado, mais uma vez (fls. 420 e 425), a seu pedido (fl. 419), dentro do prazo
estipulado para tanto." (e-STJ, fls. 587-588).

Não existe, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida.
A aplicação da medida restritiva de internação ao adolescente infrator deve estar
fundamentada nas hipóteses taxativamente previstas no art. 122 do ECA, pois a segregação é
medida de exceção, devendo ser aplicada e mantida somente quando evidenciada sua
necessidade, em observância ao espírito do Estatuto, que visa à reintegração do menor à
sociedade.
No caso, a imposição da medida socioeducativa consistente em internação foi
aplicada nos termos do art. 122, I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, considerando a
extrema gravidade do ato infracional praticado e o evidente envolvimento anterior do jovem com
outros atos infracionais - furto tentado, com aplicação anterior de medida socioeducativa de
liberdade assistida, e arquivamento de procedimento de posse de drogas para consumo pessoal -,
estando demonstrada a sua inserção em atividades ilícitas e sua situação de extrema
vulnerabilidade familiar e social.
Na sentença é possível observar especialmente dois fundamentos que reforçam a
necessidade de aplicação desta medida:

"(...) No áudio b74718e2-92aa-40a0-a727-0f9e1d71ce76.opus_Converted.wav,
localizado no endereço: '[A DE P C] &> OFÍCIO 224-23 &> CELULAR &>
CELULAR &> AUDIOS 02 A 03-07-23 &> Apple_iP.2023-08-03.16-29-57 &>
files &> Audio' do link disponibilizado a fls. 425, o representado, em conversa com
sua genitora ('Mãe'), mostra preocupação de sua ação delitiva ter sido registrada por
alguma câmera de segurança: 'eu vim aqui ver, né? É o seguinte, não tem muita
câmera, não, mãe, na descida. Entendeu? Só que tem a câmera da Universal que pega
bem de frente o carro parado, tudo, mas descendo, não tem muita câmera, não',
Documento eletrônico VDA48205302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:21
Código de Controle do Documento: f5116f1a-ef2f-45d1-a0df-507be903321f

acrescentando, no áudio 4157aca1-189f-4fa4-86be-9607a79b2dde.opus, do referido
endereço eletrônico, que 'não vai aparecer eu pegando da mão dele, não. Tenho
certeza, mãe. Ele entrou meio pra dentro do carro assim com a mão. Não dá para ver'.
(...)
Os relatórios técnicos indicam que 'sua autocrítica se mostra deficitária. Sinaliza não
perceber a gravidade de suas escolhas e condutas erradas, dentre elas: vínculo com
grupo de jovens de má conduta, com indícios de prejuízo ao seu desenvolvimento e
formação futura" (fls. 347), bem como observam que transparece 'estar vulnerável e
suscetível às influências das amizades e de suas vontades imediatas, que por vezes,
em algumas circunstâncias, pode apresentar um comportamento impertinente e
inconsequente' (fls. 348)." (e-STJ, fls. 483-493, grifou-se).

Assim, a imposição da medida socioeducativa de internação se mostra plenamente
adequada, a fim de se evitar que novos comportamentos infracionais sejam cometidos pelo
paciente em apreço, gerando risco a ele próprio, à sua família e à sociedade.
Neste sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL EM
. ESTATUTO DA CRIANÇA
HABEAS CORPUS
E DO ADOLESCENTE - ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
, DA LEI N. 11.3443/06). MEDIDA
CAPUT
SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. REITERAÇÃO
DELITIVA EM CRIME DE MESMA NATUREZA (ART. 122, INCISO II, ECA).
PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A medida socioeducativa de internação impõe-se nas hipóteses taxativamente
arroladas no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, assim redigido: 'Art.
122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando: I - tratar-se de ato
infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; II - por reiteração
no cometimento de outras infrações graves; III - por descumprimento reiterado e
injustificável da medida anteriormente imposta. § 1o O prazo de internação na
hipótese do inciso III deste artigo não poderá ser superior a três meses. § 2o Em
nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada'.
2. No caso 'O adolescente ostenta uma passagem pelo Juízo da Infância por ato
infracional idêntico (...), o que evidencia que o mesmo não mudou suas perspectivas
sociais e muito menos seu pensamento para com a vida delitiva, tendo em vista que
voltou a delinquir pela mesma conduta dos autos passados, inviabilizando medida
menos gravosa e em meio aberto' (cf. sentença, e-STJ, fl. 28), restando configurada a
reiteração em atos infracionais, o que justifica a imposição da medida socioeducativa
de internação.
3. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 663.064/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/12/2021
17/12/2021

"AGRAVO REGIMENTAL EM
. ESTATUTO DA CRIANÇA
HABEAS CORPUS
E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APONTADA NULIDADE DA PROVA
OBTIDA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO
DOMICILIAR.
MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA
DE
INTERNAÇÃO.
REITERAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES. INTELIGÊNCIA DO ART.
Documento eletrônico VDA48205302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:21
Código de Controle do Documento: f5116f1a-ef2f-45d1-a0df-507be903321f

122, II, DA LEI N. 8.069/1990. INTEGRAÇÃO DO PACIENTE A FACÇÃO
CRIMINOSA. NECESSIDADE DE AFASTÁ-LO DO MEIO CRIMINOSO.
PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
- A internação do adolescente está fundamentada na hipótese prevista no inciso II do
art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo em vista o histórico
infracional apresentado, circunstância devidamente enfatizada pelas instâncias de
origem, ao aplicarem a medida extrema.
- Ademais, a jurisprudência deste Tribunal não exige trânsito em julgado de eventual
medida socioeducativa anteriormente aplicada para configurar a reiteração de ato
infracional previsto no art. 122, inciso II, do ECA, porquanto não é possível estender
ao âmbito do ECA o conceito de reincidência, tal como previsto na lei penal (AgInt
no AREsp 1505639/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
).
19/09/2019
24/09/2019
- Ficou expresso na sentença que o paciente integra facção criminosa, o que justifica
a aplicação da medida mais drástica, exatamente como forma de afastá-lo do meio
criminoso.
- Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no HC n. 679.557/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/9/2021
4/10/2021

"PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
ATO

HABEAS
CORPUS
INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS.
APLICAÇÃO
DE
MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA
DE
INTERNAÇÃO.
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ART. 122, II, DA LEI 8.069/90. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA
POR
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
2. Os processos mencionados, à época da prolação da sentença, cuidavam de atos
infracionais ainda em curso, todavia, ainda sopesado referido dado, diante das
peculiaridades do caso concreto, mostra-se proporcional a medida de internação
aplicada.
É que, por primeiro, 'esta Quinta Turma, na esteira da jurisprudência da Suprema
Corte, firmou o entendimento de que o Estatuto da Criança e do Adolescente não
estipulou um número mínimo de atos infracionais graves para justificar a internação
do menor infrator, com fulcro no art. 122, inciso II, do ECA (reiteração no
cometimento de outras infrações graves)' (HC 342.943/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
).
16/3/2016
Depois, não se exige trânsito em julgado de eventual medida socioeducativa
anteriormente aplicada para configurar a reiteração de ato infracional previsto no art.
122, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente ECA. Isso porque não é
possível estender ao âmbito do ECA o conceito de reincidência, tal como previsto na
lei penal.
A par das referidas orientações jurisprudenciais somadas as particularidades da
hipótese em que o menor foi flagrado com grande quantidade e variedade de
entorpecentes em seu poder 533 porções de crack (135 g),153 porções de maconha
(548 g), 94 micropontos de LSD , 1 (uma) balança digital, 1(um) telefone, além de
R$ 1.326,25 (mil trezentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos) , atrelado a
circunstância de que já era conhecido pelo envolvimento pretérito na
narcotraficância, tendo sido abordado em ponto de intensa comercialização e
mormente considerando a sua vinculação à facção PGC, cabível a manutenção da
Documento eletrônico VDA48205302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:21
Código de Controle do Documento: f5116f1a-ef2f-45d1-a0df-507be903321f

decisão que aplicou ao adolescente a medida socioeducativa consistente em
internação. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 661.820/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
8/6/2021
15/6/2021
Nesse contexto, não se vislumbra flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da
ordem, de ofício.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA48205302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:21
Código de Controle do Documento: f5116f1a-ef2f-45d1-a0df-507be903321f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 920.156 / SP
Número Registro: 2024/0206726-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
038112023 15008796820238260052 15022481420238260015 21911672023 38112023 50188502023
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CASEMIRO NARBUTIS FILHO
ADVOGADOS : MARCOS ROBERTO ARANTES NARBUTIS - SP173045
WILSON ROBERTO BORIN - SP217817
CASEMIRO NARBUTIS FILHO - SP096993
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: B N B (INTERNADO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATO INFRACIONAL -
CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : B N B (INTERNADO)
ADVOGADOS : CASEMIRO NARBUTIS FILHO - SP0096993
MARCOS ROBERTO ARANTES NARBUTIS - SP173045
WILSON ROBERTO BORIN - SP217817
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA49501113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:30:30
Código de Controle do Documento: 3a809db9-620d-45c2-be93-0723f483bdf4

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:30:30
Código de Controle do Documento: 3a809db9-620d-45c2-be93-0723f483bdf4